Tribunal: STF
Processo: ARE 1387967
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 660 E 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO PELA ANULAÇÃO DO VEREDICTO DO JÚRI, POR SER MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INCABÍVEL A ANULAÇÃO PRETENDIDA. ELEMENTOS DE PROVA CONSTANTES DOS AUTOS CHANCELAM O ENTENDIMENTO MANIFESTADO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA ATRIBUÍDA À CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. NÃO SE REVELA IDÔNEA FUNDAMENTAÇÃO QUE AVALIOU COMO DESFAVORÁVEL AO APELANTE O FATO DE QUE A VÍTIMA ‘EM NADA CONTRIBUIU PARA A PRÁTICA DA INFRAÇÃO PENAL’. CARECE O APELANTE DE INTERESSE RECURSAL AO PLEITEAR A CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, PORQUANTO TAL BENEFÍCIO JÁ FOI CONCEDIDO NA SENTENÇA RECORRIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE” (fl. 1, e-doc. 12). 



    A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa (e-doc. 17).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV, XXXVI, XXXVIII, XLIV, XLV, LIV, LV, LVI, LVII e LXI do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República (e-doc. 21). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela aplicação da sistemática de repercussão geral, Temas 660 e 339, e por incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 26).



    O agravante sustenta que “a decisão vergastada ‘extrapolou’ os limites do referido enunciado da súmula deste Tribunal, haja vista que deveria verificar somente os requisitos formais e extrínsecos do Recurso” (fl. 7, e-doc. 31).



    Argumenta “não cabe(r) ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia adentrar no mérito recursal, para analisar a admissibilidade do recurso em relação aos dispositivos constitucionais violados” (fl. 7, e-doc. 31).



    Assinala “exist(ir)em falhas processuais que podem e devem ser levadas a nova discussão, quando restar evidenciado que houve mal aplicação da lei penal ao avaliar o caso concreto, como efetivamente ocorreu no caso em questão, e neste particular, desnecessária a incursão fático processual, porquanto, trata-se de questão de direito, o que afasta de pronto a Súmula 279/STF” (sic, fl. 7, e-doc. 31).



    Ressalta que haveria, “sem a necessidade de incursão probatória, ofensa direta aos princípios constitucionais insertos no art. 5º da nossa Carta Maior, não se aplicando ao caso o Tema 660 desta Corte Suprema, como entendeu a decisão agravada” (fl. 8, e-doc. 31).



    Assinala que “o acórdão do TJBA, violou frontalmente o art. 93, inciso IX, da CF/88, ao deixar de analisar todas as matérias postas no Recurso de Apelação, bem como, em sede de Embargos de Declaração, recaindo consequentemente em graves omissões e obscuridades,bem como, em decisão totalmente deficitária em fundamentação, causando assim patente prejuízo a defesa do Agravante, que deixou de ter suas teses analisadas” (fl. 8, e-doc. 31).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. O Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia aplicou a sistemática da repercussão geral quanto à alegação de ofensa ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República, Tema 660, e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, Tema 339, e inadmitiu o recurso extraordinário, nestes termos:



    “O recurso extraordinário em tela não merece albergamento, posto que de acordo com o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, fixado no tema nº 660, eventual malferição aos princípios do devido processo legal e seus consectários - contraditório e ampla defesa - não configuram ofensa direta ao Texto Magno.



    Nesse sentido, insta consignar que eventual violação ao art. 5º, da CF, teve repercussão geral negada pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, nos seguintes termos: 



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 R6, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013). 



    O citado decisum, ressalte-se, corresponde ao tema nº 660 (‘Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada’), da sistemática da repercussão geral. 



    Destarte, tal entendimento se consolidou no âmbito da Suprema Corte, no sentido de que a vulneração oblíqua ou indireta, ocorrente nos casos onde é necessário debruçar-se sobre a legislação federal infraconstitucional para analisar a controvérsia em espeque. Nessa senda intelectiva, faz-se salutar trazer à baila julgado proferido pelo STF a respeito do tema em debate: 



    [..] Os postulados da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame , prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. [...] (AI 845223 AgR /SP - SÃO PAULO. AGRE6. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Relator(a): Min. LUIZ FUX. Julgamento: 27/09/2011, Órgão Julgador: Primeira Turma). Grifos nossos.



    Por outro lado, a alegada vulneração ao princípio constitucional do devido processo legal, individualização da pena, contraditório, ampla defesa e presunção de inocência quando muito, também configuram violação reflexa à Carta Política, não viabilizando o manejo do recurso extraordinário dirigido ao Supremo Tribunal Federal, conforme assevera sua uníssona jurisprudência.



    A esse respeito, cumpre salientar que ‘A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que, em regra, as alegações de ofensa a incisos do artigo 5º da Constituição Federal podem configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição.’ (AI 765066 AgR). 



    Aplicável, também, o entendimento do tema 339, do STF, quanto à alegada afronta ao art. 93, inciso IX, da Carta Magna, o recurso extraordinário mostra-se inviável, na medida em que o Acórdão recorrido tratou de todas as matérias relevantes suscitadas no feito, concluindo pela inexistência de qualquer omissão ou deficiência de fundamentação que justifique a interposição do recurso sob exame.



    Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, analisando o Agravo de Instrumento nº 791.292, reconheceu a repercussão geral da matéria tratada, reafirmando a jurisprudência da Corte Suprema, no seguinte sentido: ‘[...] 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão’ [...] (AI 791292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/06/2010, Repercussão geral/Mérito, Div. 12/08/2010, Pub. 13/08/2010). 



    Acrescente-se, ainda, que pretensão recursal embasada na discussão acerca da absolvição, anulação do julgamento, correção da dosimetria da pena e exclusão de qualificadoras do delito, demandam incursão no acervo fático-probatório, incidindo, pois, o óbice inserto no Enunciado de Súmula nº 279/STF, “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.’



    Nesse sentido, mostra-se salutar trazer à baila julgado relativo ao assunto em debate, senão vejamos: (...)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com base no art. 1.030, inciso I, alínea a, do CPC/15, ante a inexistência de repercussão geral da matéria tratada (TEMA 339 e 660), inadmitindo-o, outrossim, pelas mesmas teses recursais” (e-doc. 26).



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão na qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.118.522-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 22.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES REMANESCENTES: INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, Ag.Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). (…) 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.334.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021).



    6. O exame da pretensão do agravante exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. HOMICÍDIOS TRIPLAMENTE QUALIFICADOS. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 2. A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa; e o ARE 1.075.559, Rel. Min. Luiz Fux. 3. Agravo a que se nega provimento” (ARE n. 1.360.634-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. ALEGADA ILICITUDE DE PROVA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.330.681-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.8.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Homicídio duplamente qualificado tentado. Desclassificação. Lesão corporal de natureza grave. Art. 129, § 1º, incisos I, II e III, c/c o art. 29, § 1º, ambos do Código Penal. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Incidência do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. 7. Alegada ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 8. Precedentes. 9. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.266.471-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.3.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora